Tribunal: STF
Processo: ARE 1277525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGALIDADE DE TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE VISA PENA DE EXONERAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SE A DENÚNCIA NÃO FOI RECEBIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMS - ACOLHIDA. Se na Legislação aplicável ao Promotor de Justiça, ou seja, a Lei Complementar estadual n. 72 (art. 178), ao contrário das demais, não dá discricionariedade ou possibilidade de escolha da pena a ser aplicada, já que vincula as condutas praticadas a uma dada penalidade, então, o procedimento administrativo que visa aplicar a pena máxima deve ser extinto porque, somente cabe pena de exoneração em caso de decisão judicial transitada em julgado e a denúncia sequer foi recebida (eDOC 23, p. 54)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, e LV, 93, IX, 97 e 103-A, do texto constitucional, além da contrariedade ao enunciado da súmula vinculante nº 10. 
    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação das decisões judiciais e da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Registro, ainda, que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – Lei Complementar estadual nº 72 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as sanções disciplinares aplicáveis contra Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul estão vinculadas a infrações específicas e que, notadamente quanto à pena de demissão, necessita da ocorrência do trânsito em julgado na esfera criminal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Isto porque, a Legislação aplicável ao promotor, ou seja, a Lei Complementar estadual n. 72 (art. 178), ao contrário das demais, não dá discricionariedade ou possibilidade de escolha da pena a ser aplicada diante de certos critérios. A referi legislação ao tratar da pena a ser aplicada vincula as condutas praticadas a uma dada penalidade, ou seja, em se praticando o Promotor ou Procurador uma conduta "X" ela se enquadra em específica penalidade.
    (...)
    Sendo o ato vinculado, não há possibilidade de escolha e em assim ocorrendo, assiste razão ao impetrante ao se insurgir e requerer a nulidade do procedimento administrativo como um todo, uma vez que a conduta escolhida para fundar o procedimento administrativo leva "necessariamente (sem possibilidade de escolha)" para a exoneração e esta não pode ocorrer por decisão administrativa, mas, somente, por decisão judicial, o que não existe; por tais fundamentos que, ao contrário do respeitável entendimento do Estado à f. 688, que não vejo violação ao art. 17, V da Lei n. 8.625/93 e nem a do art. 183, I da Lei Complementar n. 72/94.
    (...)
    De outro lado, o impetrante baseia sua causa de pedir no fato de que a denúncia realizada pelo Ministério Público em seu desfavor, como incurso nas penas do art. 317, §1°, do CP, foi rejeitada pelo Órgão Especial deste Tribunal, nos autos do Feito Não Especificado n.° 2007.022001-2. Realmente, a LC 72/94 dispõe que: 
    "Art. 102. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: §1° o membro vitalício do ministério público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: 1 - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado; 11- exercício da advocacia; 111 - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos, apurado em procedimento disciplinar próprio. §2° A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador -Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes." 
    No entanto, deve ser esclarecido que a decisão que rejeitou a denúncia ainda não transitou em julgado, estando em sede de recurso, motivo pelo qual eventual procedimento que anteceda a propositura da competente ação civil para decretação de perda do cargo não perdeu seu objeto, tampouco se mostra ilegal, como pretende fazer acreditar o impetrante”.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Por fim, registro que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal, mas, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à hipótese.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que a decisão se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. RESERVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não houve o afastamento das normas constantes dos arts. 83 da Lei nº 5.645/1979 e 129 da Lei nº 6.218/1983, ambas do Estado de Santa Catarina, mas, tão somente, a constatação de que o dispositivo não pode ser aplicado à hipótese fática dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 799.650, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE reserva DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 959.178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente